Tribunal: TJDFT
Processo: 0747998-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747998-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIRLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 216161559 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Sirleide Rodrigues dos Santos em desfavor do ora agravante, processo n. 0711630-49.2024.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração e determinou o pagamento de RPV do valor incontroverso, nos seguintes termos: Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta por SIRLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. A impugnação do DF foi julgada parcialmente procedente. Irresignado, o ente público apresentou recurso, recebido no efeito meramente devolutivo. Ao ID 216050079 a parte executada apresentou embargos de declaração. Requer a suspensão da execução, tendo em vista que não há parcela incontroversa. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão o embargante. Ressalte-se que o DF ajuizou a AR 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Ademais, compulsando os autos, observa-se que o agravo, interposto pelo executado contra decisão de mérito deste Juízo, foi recebido no efeito meramente devolutivo, sendo que a alegação do DF de suspensão da execução foi rechaçada em decisão liminar, nos termos da comunicação ID 214840112. Assim, não tem cabimento suspender a exigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença quando somente na demanda proposta ao intento de desfazer a coisa julgada poderá ser concedida tutela jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. Prossiga-se nos termos da decisão ID 214721716. AO CJU: Dê-se mera ciência ao DF. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Independente de decurso de prazo, com base nos cálculos ID 207461891, expeça-se PRECATÓRIO da verba principal 142.542,57 MAIS custas ID 201448262 (R$ 274,49) em favor de SIRLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV dos honorários do cumprimento de sentença no valor de R$ 14.254,26 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Após o pagamento da RPV, venham conclusos para suspensão até julgamento definitivo do AGI 0744224-73.2024.8.07.0000. Inconformado, o Distrito Federal interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66045578), o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração e não suspendeu o processo na origem. Aduz inexistir parcela incontroversa no caso em comento. Conta ser o cumprimento de sentença na origem lastreado no título exarado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Defende inexigível o título judicial exequendo em razão da coisa julgada inconstitucional (art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC), porque o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva desrespeitou o precedente vinculante firmado pela Corte Suprema no Tema n. 864. Frisa ter transitado em julgado a decisão da Corte Excelsa em 18/2/2020, anteriormente à prolação do acórdão da ação coletiva (10/2/2021) e seu trânsito em julgado (11/8/2023). Brada que, havendo discussão sobre a inexigibilidade do título judicial exequendo, não há como prosseguir o cumprimento de sentença na origem, já que não existem valores incontroversos. Aduz presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: Diante ao exposto, o Distrito Federal requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que a r. Decisão que determinou expedição de requisitórios sobre os valores incontroversos seja cassada ou reformada a fim de que respeite o Tema n° 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, aguardando-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0744224-73.2024.8.07.0000. Em consequência, o ente distrital requer que eventuais precatório e RPVs sejam cancelados, tendo em vista o iminente risco de o Distrito Federal sofrer prejuízos, já que as verbas discutidas são de caráter alimentar, sendo irrepetíveis. Requer que seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. O despacho de Id 66119901 constatou a inclusão em pauta para julgamento da ação rescisória n. 0723087- 35.2024.8.07.0000 naquela data (11/11/2024) e determinou o retorno dos autos em cinco dias para análise da medida liminar. À agravante foi concedido (Id 67138858) prazo de dez dias para se manifestar sobre o julgamento da ação rescisória. O Distrito Federal aduz não ter ocorrido o trânsito em julgado da ação rescisória. Requer assim o prosseguimento do feito (Id 67486409). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante pugna pela suspensão do processo de origem por entender inexistir, no caso, valor incontroverso. Diz que o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença na origem é inexigível, porque viola precedente vinculante da Suprema Corte (Tema n. 864). Informou estar em curso a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, a qual manejou ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018 e que lastreia o presente cumprimento de sentença. Pois bem. Em consulta aos autos eletrônicos da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, verifico que, em data de 09/12/2024 a referida demanda foi julgada pela 1a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça e, por maioria de votos, não conhecida (Id 67098115 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000). O Acórdão n. 1951904 da e. 1a Câmara Cível se encontra assim ementado: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. Por ora, permanece hígido o título executivo judicial exequendo, a enfraquecer substancialmente a tese manejada pelo ora agravante. De fato, o argumento justificador do pedido de concessão de efeito suspensivo perdeu completo valor diante do julgamento da demanda rescisória não conhecida. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora